Tribunal: TJSP
Processo: 1024968-53.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença - Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Condições da ação – Legitimidade e interesse processual – Apuração do valor devido e da legitimidade daquele que se afirma credor – Prova da condição de poupador à época do Plano Verão – Necessidade - Artigos 319, 320, 321 do CPC – Conjugação da interpretação da regra do artigo

Ementa:
Execução em Cumprimento de Sentença - Ação Civil Pública – Caderneta de Poupança – Expurgos Inflacionários – Condições da ação – Legitimidade e interesse processual – Apuração do valor devido e da legitimidade daquele que se afirma credor – Prova da condição de poupador à época do Plano Verão – Necessidade - Artigos 319, 320, 321 do CPC – Conjugação da interpretação da regra do artigo 485, § 3o, do CPC com a dos artigos 7o e 10 do CPC – Ônus da prova pelo autor de fato constitutivo de seu direito - Artigo 373, I, do CPC – Desatendimento – Autor que não juntou extrato bancário referente ao período abrangido pela sentença coletiva, mesmo intimado para tanto – Matéria de ordem pública que não preclui, tampouco faz coisa julgada - Dever de apreciação – Expressão do poder de jurisdição e de império do Estado – Imposição de apresentação do extrato ao executado – Impossibilidade – Limite temporal de 10 anos de manter a instituição financeira os documentos microfilmados (Resolução Bacen 913/84 c.c. artigo 205 do Código Civil) - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade concedida ao autor.
Recurso não provido.